Tribunal: CARF
Processo: 10245.004634/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.004634/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.331 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
IZIDRO DE ARRUDA SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
QUESTÃO
DE
FATO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
PARA
DESCONSTITUIR A PRETENSÃO DO FISCO.
Para desconstituir a pretensão do Fisco é imprescindível que as alegações
contrárias ao lançamento venham acompanhadas de provas consistentes, sendo
insuficientes as alegações genéricas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 04 de novembro de 2008, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 1.312,50, a título de IRPF suplementar, exercício
2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.312,50.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) anexou contracheques do período e requereu na Justiça do Trabalho cópia dos
contracheques de fevereiro, março e abril de 2003 e novembro e dezembro de
2002, por causa de ação trabalhista impetrada contra a empresa Caburai Táxi
Aéreo;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.004634/2008-88
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.331 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10245.004634/2008-88

b) os documentos anexados são suficientes para verificar que o Recorrente não
praticou nenhuma irregularidade fiscal;
c) os contracheques de 2002 e 2003 e a sentença exarada na ação trabalhista
demonstram que realmente havia um contrato de trabalho, que a empresa
pagava com contracheque e que neles está lançado o desconto na fonte no
período citado.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
demonstrativo de pagamento de salário (fls. 32 a 34); (ii) carteira de trabalho (fls. 35 e 36); (iii)
sentença judicial (fls. 23 a 30).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão
de no 01-16.836 – 5a Turma da DRJ/BEL, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que os documentos apresentados não são aptos para comprovar as retenções alegadas.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) compete exclusivamente à empresa contratante descontar do seu empregado os
valores tributários e repassá-los à quem de direito;
b) não é o empregado que o faz e nem pode requisitar que isso deixe de ser feito
no seu contracheque;
c) ainda que pobre o demonstrativo documental apresentado, pode perfeitamente
inferir-se que outros contracheques e documentos comprovatórios estiveram
nos autos, caso contrário, o Recorrente não teria recebido sentença favorável;
d) a Medida Provisória no 83 de 12 de dezembro de 2002, em seu art. 4o aponta
que a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição, descontar a devida
remuneração e recolher o valor arrecadado.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, motivo pela qual passo a analisar as razões de fato e de
direito aduzidas pelo Recorrente.
No que diz respeito ao mérito do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
entendo que é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, tendo em vista que o ora
Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante este CARF, razão pela qual eu
proponho a confirmação e adoção do acórdão 17-39.571 – 6a turma da DRJ/SP2, pelos seus
próprios fundamentos.
Dessa forma, peço vênia para colacionar o voto condutor do o acórdão de no 01-
16.836 – 5a Turma da DRJ/BEL.
Ressalte-se preliminarmente, que embora o impugnante manifeste-se no sentido de que atendeu, a
intimação formulada no Termo de Início da Ação Fiscal fls. 02 e 03, eis que, tempestivamente,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.331 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10245.004634/2008-88

em 09 de setembro de 2008, protocolou Recurso ao Conselho, apresentando não só alegações,
quanto documentos em abono da veracidade dos lançamentos
referentes ao ano-calendário 2003, nada trouxe aos autos que comprovasse tais alegações.
Extrai-se da impugnação de fls. 28 a 29, considerada pelo interessado como “Recurso ao
Conselho de Contribuintes” que o mesmo, vale-se das cópias dos contracheques de novembro,
dezembro e 13° de 2002, fevereiro, março e abril de 2003 e da Carteira do Trabalho (fls. 30/33)
para fazer prova dos rendimentos auferidos e da retenção do IRRF, informados na Declaração -
exercício de 2004, ano-calendário de 2003.
Analisados os documentos carreados aos autos pelo sujeito passivo, conclui-se -se que não são
aptos a comprovar as alegadas retenções por ele sofrida, vez que, nos citados contra-cheques,
constata-se apenas a informação da base para o IRRF e o indicativo da faixa de 15%. Contudo
na coluna Descontos, foram efetuados tão somente, os
relativos ao INSS e do arredondamento do mês anterior.
Quanto ao entendimento manifestado pelo impugnante de que pela lógica e pela justiça a Receita
deve envidar esforços para localizar e cobrar dos efetivos responsáveis pela empresa, o repasse
que não fizeram, importa dizer que, caberia ao Interessado, em face da glosa efetuada,
apresentar documentos outros que comprovassem a efetiva retenção do IRRF.
Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas da efetiva retenção, sim, ao sujeito passivo
apresentar elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, de forma a
ilidir o crédito tributário.

Dessa forma, nos termos do voto transcrito acima e diante da ausência de
comprovação dos descontos correspondentes ao IRRF declarado pelo ora Recorrente, deve ser
mantido lançamento de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital